Tribunal: TJDFT
Processo: 0734049-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. EVIDENCIADA. IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ROBUSTA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA. CIÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS. ADESÃO TÁCITA ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Cabe à parte adversa, na primeira oportunidade que lhe é concedida, insurgir-se especificamente em relação à veracidade ou autenticidade dos documentos juntados, sob pena de preclusão, o que não ocorreu nos autos.
3. Evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva do apelante, para suportar a responsabilização pelo pagamento do débito condominial, exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
4. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
5. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por assembleias e convenções, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil e de precedentes desta Corte de Justiça.
6. A aquisição do bem após a constituição da associação – quer faticamente, quer juridicamente – é situação suficiente para caracterizar anuência tácita da parte às regras impostas e, por consequência, ao pagamento das contribuições. Precedentes.
7. Na hipótese vertente, o autor logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que o réu não se desincumbiu do seu ônus processual, na medida em que o conjunto fático-probatório produzido converge para demonstrar que a propriedade do apelante integra o condomínio autor.
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.